Tribunal: STF
Processo: HC 252608
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE FORAGIDA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTO IDÔNEO. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. PRISÃO DOMICILIAR: PONTO NÃO APRECIADO PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator denegou a ordem no Habeas Corpus nº 914.333/SP (e-doc. 4).  



    2. Consta dos autos que a paciente foi denunciada ante a suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, incs. II e IV, c/c o art. 14, inc. II, ambos do Código Penal (homicídio qualificado tentado). Em 10/03/2021, o Juízo de origem, recebeu a denúncia e decretou a prisão preventiva da paciente. O mandado de prisão somente foi cumprido em 07/07/2023 em Portugal (consulta pública aos autos TJSP nº 0072845-55.2015.8.26.0050).



    3. Em 12/12/2023 o Juízo a quo revogou a prisão preventiva da paciente.



    4. O Tribunal de origem em 30/04/2024, ao dar provimento ao recurso em sentido estrito do Ministério Público, restabeleceu a custódia. (consulta pública aos autos TJSP nº 0000768-61.2023.8.26.0052).



    5. Contra o acórdão, formalizou-se o habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. 



    6. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo alega a inidoneidade da fundamentação do ato que determinou a custódia da paciente. Sustenta que a prisão foi decretada com base na gravidade abstrata do delito e suposta possibilidade de fuga. Aduz a ausência de contemporaneidade da prisão, uma vez que os fatos imputados se referem ao ano de 2015. Argumenta a possibilidade de substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar pois, segundo alega, seria indispensável aos cuidados de sua genitora idosa. Ressalta as condições pessoais favoráveis: primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa. 



    7. Busca, liminarmente e no mérito, a concessão de contramandado de prisão ainda que com aplicação de medidas cautelares diversas. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão preventiva por domiciliar.



    8. Em consulta realizada ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em 25/02/2025, verificou-se que o mandado de prisão encontra-se pendente de cumprimento (autos nº 0072845-55.2015.8.26.0050).



    É o relatório. 



    Decido.



    9. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.  



    10. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    11.  De início, convém transcrever os principais trechos do acórdão do Tribunal de Justiça de origem que restabeleceu a prisão preventiva da paciente:



    “A recorrida ROSANGELA APARECIDA RIBEIRO foi denunciada como incursa no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, c/c Artigo 14, inciso II,todos do Código Penal, porque no dia 25 de abril de 2015, por volta de 3h, na Rua Marques de Paranaguá, n. 329, Consolação, São Paulo/SP, na casa noturna “Le Rêve Club”, por motivo fútil, com emprego recurso que dificultou a defesa do ofendido,tentou matar Thetys Carol de Campos, provocando-lhe os ferimentos, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.



    Conforme se depreende dos autos, a vítima conheceu Tarcisio Leandro Ferreira e passou a sair com ele esporadicamente. Após postar uma foto com Tarcisio, Thetys passou a ser seguida nas redes sociais pela denunciada ROSANGELA, com quem Tarcisio também já tinha se relacionado esporadicamente.



    Na data dos fatos, a vítima estava na boate “Le Rêve”, dançando, quando por duas vezes foi empurrada pela recorrida. A vítima Thetys questionou ROSANGELA por quê ela insistia em empurrá-la, e a denunciada respondeu que era namorada de Tarcisio. 



    Então, a recorrida passou a agredir a vítima, desferindo-lhe socos no rosto e corpo, provocando sua queda. Com a vítima caída, ROSANGELA continuou com as agressões contra Thetys, batendo a cabeça da vítima no chão e tentando enforcá-la. Pessoas que estavam no local afinal intervieram e ajudaram Thetys, retirando a acusada de cima da vítima.



    Oferecida a denúncia, o processo e o curso do prazo prescricional foram suspensos em 10/03/2021 (fls. 54/55). Foi requerida a prisão preventiva da ré, que restou deferida.



    Houve notícia nos autos de que a recorrida saiu do país em 01/06/2017, sendo que, após determinação judicial a fim de que o mandado de prisão fosse cadastrado nos sistemas da INTERPOL, ela foi presa em 07/07/2023 e posteriormente extraditada para o Brasil, onde foi citada (cf. Fls. 56/57, 59, 85 e 90/91).



    Em 12/12/2023, o MM. Juízo a quo atendeu o pedido da defesa e revogou o mandado de prisão preventiva (fls. 115/118). 



    Assim, o Ministério Público pugna pela prisão preventiva da recorrida, sustentando que a custódia cautelar é fundamental para assegurar a aplicação da lei penal.



    (...)



    Contudo, preservado o convencimento do Magistrado de origem, entendo que a necessidade da prisão preventiva é patente, pois há prova da materialidade e indícios de autoria, tanto que a denúncia foi recebida.



    Não bastasse isso, segundo consta nos autos, verifica-se que a recorrida não foi encontrada para citação, ensejando a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal, por estar em local incerto e não sabido.



    Sendo assim, não há impedimento para a decretação da prisão preventiva, mas, ao contrário, na espécie, mostra-se necessária.



    A recorrida, que se encontrava foragida, impossibilitava o regular trâmite processual e colocava em risco eventual aplicação da lei penal.



    E, consoante dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para assegurar a aplicação da lei penal.



    A custódia preventiva é, portanto, neste momento, necessária e imprescindível, para assegurar a aplicação da lei penal (e também para garantia da ordem pública, como visto acima), até porque, repita-se, a recorrida ocasionou percalço que vem a comprometer a regular aplicação da lei penal.



    Portanto, não obstante os argumentos do Magistrado de primeiro grau, entendo presentes os pressupostos e fundamentos autorizadores da prisão preventiva, exigidos pelo artigo 312 do Código de Processo Penal.



    E, como salientou a i. PGJ (fl. 145): "Deveras, havendo prova da existência do delito e indícios suficientes no sentido de que ela seria a autora; presente o primeiro requisito: o fumus comissi delicti – em especial pela prisão preventiva anteriormente decretada, em circunstâncias que indicavam seu envolvimento com o crime. Da mesma forma, evidenciado o periculum libertatis, diante da circunstância de especial periculosidade da recorrida, dotada de personalidade agressiva. Além disso, a prisão cautelar da ré é indispensável para garantir a aplicação da lei penal, haja vista que ela, após a prática do delito, evadiu-se do distrito da culpa, abrigando-se no exterior (Portugal), sendo localizada anos após."



    Não olvidamos que, com o advento da Lei n. 12.403, de 2011, o decreto da prisão preventiva, mesmo quando preenchidos os requisitos do artigo 312, da lei adjetiva, deve obedecer à proporcionalidade e razoabilidade, princípios que nortearam e balizaram a disciplina contida no artigo 313 e seus incisos, do mesmo diploma legal.



    No entanto, em que pese a primariedade da recorrida, ela esteve foragida e foi citada por edital, não evidenciando intenção de se entregar à justiça criminal, assim, em caso de condenação, a possível evasão deve ser combatida.



    Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, decretando-se a prisão preventiva da ré ROSANGELA APARECIDA RIBEIRO com fundamento no artigo 312, caput, do Código de Processo Penal. Expeça-se mandado de prisão.” (consulta pública aos autos TJSP nº 0000768-61.2023.8.26.0052)



    12. No mesmo sentido, a decisão proferida pelo Ministro Relator do STJ, ato objeto da presente impetração:



    “In casu, verifica-se que a prisão preventiva tem fundamento legal, uma vez que a paciente não foi localizada, o que ensejou a decretação da custódia e a determinação de sua citação por edital. A acusada permaneceu foragida por mais de 2 anos, sendo cumprido o mandado de prisão em Portugal, circunstância que causa morosidade na conclusão da instrução e demonstra a necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal. 



    Destaco que, após o restabelecimento da custódia pela Corte de origem, não há notícia do cumprimento do novo mandado de prisão. 



    Assim, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na segurança da aplicação da lei penal, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.” (e-doc. 4, p. 3).



    13. Não se verifica qualquer ilegalidade a ser sanada, uma vez que a paciente não foi localizada, o que motivou sua citação por edital e a decretação de sua custódia cautelar, tendo ela permanecido foragida por mais de dois anos, até ser presa em Portugal. Posteriormente, a prisão cautelar foi revogada em 12/12/2023 e restabelecida em 30/04/2024, permanecendo o mandado de prisão pendente de cumprimento até a presente data. Constata-se, assim, o risco à aplicação da lei penal, evidenciando a imprescindibilidade da medida.



    14. As premissas adotadas pelas instâncias antecedentes estão em harmonia com a jurisprudência desta Corte no sentido de que “a fuga do réu do distrito da culpa justifica o decreto ou a manutenção da prisão preventiva“ (HC nº 201.910-AgR/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 06/10/2021). E mais: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, POR DUAS VEZES. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Além da gravidade dos crimes de homicídio qualificado retratados nestes autos, a indicada ‘situação de fuga’ reforça a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



     (HC nº 210.039-AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 02/03/2022, p. 07/03/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PACIENTE FORAGIDO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ACUSADO CONDENADO EM SEGUNDA INSTÂNCIA A PENA A SER CUMPRIDA EM REGIME FECHADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 2. A constatação de que o paciente teve a sua condenação confirmada, em segundo grau de jurisdição, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime fechado, torna desprovida de verossimilhança a tese de ofensa ao princípio da homogeneidade das penas. 2. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 207.957-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 28/03/2022, p. 18/04/2022; grifos nossos).



    15. Quanto à contemporaneidade, descabe cogitar de sua ausência levando-se em conta o simples distanciamento entre a custódia e a data dos fatos criminosos. A contemporaneidade da segregação provisória não se relaciona, obrigatoriamente, com o lapso temporal entre sua decretação e a prática da conduta, mas, sim, com a permanência, ou não, dos motivos que a respaldaram.



    16. A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal entende que “a contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal” (HC nº 211.209-AgR/RR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/03/2022 p. 23/03/2022). Nessa linha, confira-se também:



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Organização Criminosa. Lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. Prisão Preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Revisão. Revogação automática. Não implicação. Contemporaneidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento deste Tribunal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a fundada probabilidade de reiteração delitiva e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. A jurisprudência desta Corte é de que “a inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos” (SL 1.395-MC-Ref, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar. Precedente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 205.164-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14/12/2021, p. 07/02/2022; grifos nossos).



    17. No caso, o fundamento utilizado para a decretação da prisão provisória foi justamente a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, diante do risco de fuga da paciente. Assim, estando ela foragida até a presente data, fica evidenciada a atualidade da medida.



    18. Registro que o fato de a paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes e ocupação lícita, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; e RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).



    19. Por fim, no tocante pedido de substituição da preventiva pela prisão domiciliar, a questão não passou pelo crivo das instâncias antecedentes. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.  



    20. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator